Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. A perícia judicial foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido dada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre o laudo, com a consequente apresentação de laudo complementar, de modo que a discordância da apelante das conclusões do perito é matéria que deve ser analisada no mérito do recurso, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 37, § 6o, da CF/88, consagra a teoria do risco administrativo. Nos casos de omissão genérica, não obstante as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração da existência de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.
3. “A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes”. (Acórdão 1151524, 00235279620168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019.)
4. No caso, o perito judicial, com esteio nos prontuários médicos e exames acostados aos autos, foi categórico ao afastar a ocorrência de erro médico durante o parto e no pós-operatório, o que afasta o dever de indenizar do Estado. Embora o juiz não esteja adstrito às conclusões da perícia, a desconsideração do seu resultado pressupõe a existência de outros elementos probatórios idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que não aconteceu no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.